Tribunal: TCU
Processo: 020.003/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 647942, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 647942, função null, que teve como objeto APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ , ESTADO DE PERNAMBUCO (no da TCE no sistema: 220/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1925/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 2o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 020.003/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flávio Guimaraes Figueiredo Lima (XXX.347.134-XX); Marcos Baptista Andrade (XXX.105.924-XX); Nilton da Mota Silveira Filho (XXX.339.154-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Roberto Coêlho Lócio (19.642/OAB-PE), representando Flávio Guimaraes Figueiredo Lima; Guilherme Moreira Braz (37058/OAB-PE), representando Nilton da Mota Silveira Filho; Luiz André Paulino da Silva (30401/OAB-PE), representando Marcos Baptista Andrade. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.